Tribunal: TJES
Processo: 5016419-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016419-95.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LUIZ OTAVIO SOUZA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016419-95.2022.8.08.0048

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
LUIZ OTAVIO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios ajustada, condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato supera de forma abusiva a média de mercado fixada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se, em razão da cobrança de juros excessivos, é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação possui efeito suspensivo ope legis (CPC, art. 1.012), sendo desnecessário pedido específico nesse sentido.

A sentença já reconheceu a legalidade da capitalização de juros e do sistema de amortização Price, inexistindo interesse recursal nesses pontos.

Os juros remuneratórios, em regra, são livremente pactuados entre as partes, não se submetendo à Lei de Usura (Súmula 596/STF), mas sua revisão é admitida em situações excepcionais, quando comprovada abusividade em relação à taxa média de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

O contrato previu juros de 3,79% ao mês e 56,18% ao ano, enquanto a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, em novembro de 2021, era de 2,04% ao mês e 27,45% ao ano, evidenciando percentual mais de duas vezes superior ao referencial, o que caracteriza abusividade segundo a jurisprudência do STJ e do TJES.

A abusividade dos juros impõe a adequação da taxa contratual à média de mercado, com restituição das diferenças pagas a maior pelo consumidor.

A restituição em dobro é devida, pois o contrato foi firmado após a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), que fixou a possibilidade de repetição em dobro independentemente de dolo, quando configurada violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário podem ser revisados quando superarem, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Configurada a abusividade da taxa de juros, impõe-se sua limitação à taxa média de mercado.

É cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior em contratos firmados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé subjetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012 e 85, §11; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC/2002, art. 591; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 0011205-24.2019.8.08.0014, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016419-95.2022.8.08.0048

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:
LUIZ OTAVIO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminarmente, cumpre observar a ausência de interesse recursal no tocante aos pedidos de concessão de efeito suspensivo à Apelação e de declaração da legalidade dos juros capitalizados.

Isso porque o presente recurso já possui efeito suspensivo
ope legis
, conforme o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e a situação em tela não se enquadra nas exceções previstas no §1º do referido dispositivo legal.

Ademais, verifica-se que a sentença declarou a legalidade da fórmula de cálculo dos juros compostos e da pactuação da capitalização de juros.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso de Apelação.

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 18/11/2021, a Cédula de Crédito Bancário n. 536799539, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes (ID 15497251).

O valor financiado foi de R$33.119,84 (trinta e três mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$1.347,32 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), para a aquisição do veículo Focus Ghia 2.0 - Ford, ano 2009, placa MSU6B18.

A Apelada alegou na inicial, após pedir a gratuidade da justiça e a aplicação do CDC, diversas abusividades no contrato, quais sejam: (
a) abusividade dos juros remuneratórios; (b) cobrança de tarifas de modo indevido (seguro, tarifa de avaliação e registro de contrato); (c) o contrato impôs ilegalmente o sistema de amortização Price, sem lhe dar a opção de escolher outros métodos mais vantajosos, como Gauss ou Sac, o que elevou o valor final do financiamento de forma exponencial.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo singular adotou o entendimento de que, embora as tarifas e o método de amortização fossem considerados válidos, a taxa de juros remuneratórios pactuada extrapolou o limite da razoabilidade em relação à média de mercado, o que, por conseguinte, caracteriza a abusividade. Como consectário lógico, houve a condenação à repetição do indébito em dobro, considerando que a cobrança indevida, em contrato firmado após a modulação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça
,
enquadra-se na hipótese de má-fé objetiva.

Pois bem.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Não é demais mencionar que, da leitura do contrato, observa-se que restou suficientemente claro o número de parcelas, o custo efetivo total do contrato, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, além do valor das parcelas a serem pagas pelo consumidor, inexistindo insuficiência de informações.

Juros remuneratórios
:

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: MIRAGEM, Bruno. Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No âmbito das operações financeiras ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites gerais estipulados em lei para o contrato de mútuo. A prerrogativa de definir as taxas de juros aplicáveis a tais operações bancárias compete legalmente ao Conselho Monetário, no exercício de sua função regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional.

A taxa de juros de operações ativas de instituições financeiras é, a princípio, de livre pactuação entre as partes, desde que não extrapole de forma exorbitante a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece, quando do julgamento do REsp n. º 1.061.530/RS sob o rito do art. 543-C, do CPC, que:

Orientação nº 1 – Juros Remuneratórios:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Confira-se ainda:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Depreende-se, então, que a revisão das taxas de juros é admitida em circunstâncias excepcionais, condicionada à existência de uma relação de consumo e à cabal demonstração da abusividade.

A aferição de tal abusividade se dá por meio da taxa média de mercado, calculada pelo Banco Central do Brasil. Esta taxa é vantajosa por ser construída a partir de informações fornecidas por diversas instituições financeiras, refletindo, assim, as dinâmicas do mercado. Inclui, ademais, o custo médio das operações financeiras e o lucro médio (
spread
médio). Reconhece-se, contudo, que o cálculo da taxa média não é exaustivo, visto que não engloba todas as modalidades de concessão de crédito; não obstante, constitui-se, indubitavelmente, em um parâmetro indicativo da tendência das taxas de juros.

Portanto, no atual cenário regulatório, a taxa média representa o critério mais adequado para a avaliação da abusividade.

Dito isso, impõe-se esclarecer que a mera estipulação de juros em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, prática abusiva, uma vez que referida média abrange as menores e maiores taxas praticadas no mercado, admitindo, assim, uma faixa razoável para a flutuação dos juros.

Ou seja, não se pode demandar que todos os empréstimos sejam efetuados em conformidade com esta taxa. Caso tal premissa se concretizasse, a taxa média transmutar-se-ia de sua natureza referencial para um valor fixo.

Dessa forma, a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, portanto, será realizada em cada caso concreto.

Faz-se mister, portanto, analisar se a fixação dos juros ocorreu em patamar superior à taxa média de mercado e, em caso afirmativo, se o percentual estipulado configura abusividade inequívoca.

Havendo abusividade, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil, que funciona como um referencial para o julgador, e não como um limite inflexível para a redução da taxa contratual, repito.

Ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a abusividade dos juros pode ser configurada quando a taxa praticada no contrato superar em uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média referenciada pelo Banco Central. Isso é o que se vê nas conclusões extraídas do voto proferido no REsp n.º 1.061.530 /RS, já citado anteriormente.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça do Espírito Santo

adota o parâmetro de que a abusividade dos juros está configurada quando a taxa praticada no contrato supera o dobro da taxa média referenciada pelo Banco Central,
ex vi
AC
0011205-24.2019.8.08.0014 e AC 5005701-16.2023.8.08.0012 (esse de minha relatoria, aliás).

In casu
, verifica-se na contratação do crédito bancário em comento que as partes pactuaram juros remuneratórios às taxas de
3,79% ao mês
e
56,18% ao ano
(ID 15497251).

Para o período em questão (novembro de 2021), o Banco Central do Brasil considerou que a taxa média do mercado era de
2,04% ao mês e 27,45% ao ano
[*Dados obtidos j
unto ao site do Banco Central www.bcb.gov.br– Estatísticas – Séries Temporais (SGS) – Estatísticas de Crédito -Taxas de juros – juros prefixados (taxa de juros-% a.a. – taxa de juros com recursos livres – Taxa média de juros –Pessoas Físicas-Aquisição de Bens e Veículos - Série 25741 (antiga 20749)].

Logo, a taxa anual aplicada no contrato é 2,05 vezes maior que a taxa média de mercado, o que configura, de fato, a abusividade.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em relação aos juros remuneratórios.

Ressalto que “
Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023).

Repetição do indébito em dobro

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

A modulação dos efeitos deste precedente invocado determina que a tese, no tocante a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, somente se aplica às cobranças efetuadas a partir da data de publicação do acórdão, a saber, 30 de março de 2021.

Considerando que o contrato em questão foi firmado em novembro de 2021, resta impositiva a restituição/compensação
em dobro
dos valores pagos a maior.

A sentença também é mantida nesse ponto.

Do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
,
mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor da apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez